Tribunal: STF
Processo: RE 1076051
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 214): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA. GDAFAZ. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. 



    1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações 'pro labore faciendo', enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros que é paga aos servidores ativos. 



    2. A partir de janeiro de 2009, o mesmo entendimento deve ser aplicado à Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ)correspondente a 80% de seu valor máximo, nos termos da MP nº 441/2008, convertida na Lei 11.907/2009, até que regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 



    3. No caso dos autos, a Portaria nº 468/2010 estabeleceu os critérios e procedimentos específicos do primeiro ciclo de avaliações de desempenho destinados ao pagamento da GDAFAZ aos servidores do Ministério da Fazenda, constituindo o termo, portanto, em outubro de 2010. 



    4. É inviável acolher a tese de que os inativos, em respeito à irredutibilidade de vencimentos, teriam direito a continuar recebendo a gratificação no valor correspondente a oitenta pontos, mesmo após a realização da avaliação. O pagamento da gratificação no mesmo valor pago aos servidores da ativa é medida que visa corrigir uma distorção transitória, consistente na generalidade da gratificação, em função da ausência de avaliações. Realizada a avaliação, fica superada esta situação, com o que desaparece a necessidade de pagamento no mesmo valor pago aos servidores da ativa. Acolher a tese da parte autora implicaria verdadeira majoração de vencimentos sem base legal. 



    5. O exame da matéria referente aos juros de mora e correção monetária deve ser diferido para a fase de execução da sentença, conforme já decidiu esta 3ª Turma (Questão de Ordem nº 0019958- 57.2009.404.7000/PR).”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, 40, §§ 2º, 7º e 8º, 93, IX, da Constituição Federal e artigos 1º, 3º e 7º da EC 41/2003.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 1, p. 265):



    “(...) constata-se que a paridade postulada pela demandante abrange somente os dependentes que já tenham implementado todos os requisitos para obtenção do benefício de pensão até a vigência da EC 41/03, ou seja, até 31/12/2003, o que não é caso dos autos, já que a pensão foi instituída em fevereiro/2005, quando já em vigor referida Emenda Constitucional. Vale dizer, o artigo 7º da EC 41/03, que prevê a paridade entre proventos de aposentadoria e pensão e remuneração do cargo para os servidores ativos, não se aplica à hipótese dos autos, na medida em que por ocasião de sua publicação, a parte autora não fazia jus à pensão, mas somente a partir do óbito do instituidor. 



    A regra atual do art. 40, § 8º, da CF suprimiu a paridade entre os proventos de aposentadoria e pensão e remuneração do cargo dos servidores da ativa e abrange, nos termos da fundamentação supra, a hipótese dos autos. (...)”.



    Em despacho de 17.10.2017, esta Suprema Corte determinou a devolução dos autos para análise da origem quanto aos Temas 339, 351, 396 e 660 da repercussão geral (eDOC 3).



    Por meio de decisão monocrática de 30.05.2022, determinei nova remessa dos autos ao Tribunal de origem relativamente ao Tema 983 da repercussão geral (eDOC 139).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região assim se pronunciou (eDOC 146):



    “(...) Quanto ao Tema STF 983, no evento 118, a Turma consignou que não haveria interesse recursal da União na aplicação do entendimento, in verbis: 



    Por outro lado, considerando ausência de recurso da parte autora a adequação ao precedente ARE 1052570 (Tema 983/STF) em que o fim do pagamento diferenciado se daria no resultado homologado da efetiva avaliação do primeiro ciclo, caracterizaria reformatio in pejus ao pleito da União, uma vez que o acórdão em juízo de retratação estabelece o marco inicial da diferenciação de pagamento o primeiro ciclo de avaliações de desempenho. 



    Portanto, declaro prejudicado o recurso extraordinário da União quanto ao Tema STF 983 em cumprimento à decisão do STF (evento 131-4). 



    Quanto aos demais temas determinados pelo STF (evento 40 - DESP3), do que é possível extrair do recurso extraordinário interposto no evento 23, a União defende que não haveria direito à paridade e que o benefício deveria ser reajusta de acordo com os índices dos benefícios do regime geral de previdência social, nos termos dos arts. 1°, 3º e 7º da EC 41/03 e arts. 2º e 15 da Lei 10.887/2004.



    Na petição do evento 123 a União reforça que o instituidor não preencheu os requisitos da regra de transição da EC 47/2005. Com efeito, o Tema STF 396 estabelece: (...)



    O julgamento ocorrido no evento 91, porém, ao rejeitar a retratação no Tema 396 do STF, nada fundamentou a respeito do preenchimento pelo instituidor das regras de transição da referida Emenda Constitucional (ponto integrante do tema encaminhado). 



    Assim, diante do impasse criado, como medida excepcional, de forma a preservar a correta aplicação do tema, encaminhe-se novamente os autos para retratação no Tema STF 396 em cumprimento à determinação do STF (evento 40 - DESP3). 



    Desse modo, declaro prejudicado o recurso quanto ao Tema STF 983 e em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao Órgão julgador deste Regional, para eventual juízo de retratação. (...)”



    Ante o panorama processual, o órgão julgador, instado a se manifestar acerca do Tema 396, negou a retratação, em acórdão assim ementado (eDOC 168):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. 



    1. Hipótese onde, conforme juízo de retratação anteriormente exercido, não há contrariedade entre o caso dos autos e o Tema 396 do STF: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)". 



    2. Manutenção do julgamento anterior, em juízo de retratação.”



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, considerando a necessidade de nova apreciação por esta Suprema Corte, determinou nova remessa dos autos para exame de eventual questão remanescente (eDOC 181).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do juízo de retratação, especialmente quanto ao Tema 396 do STF, assim asseverou (eDOC 167, p. 8):



    “(...) Sendo assim, embora à aposentadoria do Sr. José Rafael Massulo fosse aplicada a regra da paridade, em relação à pensão vitalícia concedida à Sra. Corina, segundo a Emenda n.º 41, antes da alteração promovida pela Emenda n.º 47, tal não seria possível. 



    Entretanto, a partir da aplicação da norma contida no parágrafo único do artigo 3.º da Emenda n.º 47, cuja produção de efeitos retroagiu a 19.12.2003, a vantagem da paridade deve ser observada na manutenção do benefício de pensão, diante da dependência estabelecida entre os benefícios de pensão e aposentadoria, em razão da existência de norma de exceção e do respeito aos princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade. 



    Sendo assim, a pretensão voltada à extensão do direito à percepção de valores relativos a vantagem instituída em favor de servidores da ativa em data posterior à concessão do benefício de pensão passa a ser analisado na seqüência. 



    Assim, com relação ao direito à paridade, adoto integralmente a sentença de primeiro grau, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão, única questão objeto do apelo da União Federal.



    (...)” (grifos do original)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da regra da paridade aplicável à pensão concedida, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396. EXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 1.019: INCABÍVEL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. 3. Incabível o sobrestamento destes autos para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.019, ante a ausência de similitude fática e jurídica com este paradigma. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.404.686 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.07.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Garantia à paridade de pensionista. Preenchimento dos requisitos da regra de transição do art. 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005. Tema 396 da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.447.822 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente